Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-19.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004973-19.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA - CPF: 943.129.581-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº 1004973-19.2019.8.11.0006 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
que julgou improcedente
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorário advocatício, este arbitrado em 10 % (dez por cento), sobre o valor da causa.

Inconformado com a r. sentença, a parte aurora interpôs recurso de apelação, com o fito de reformar o ato judicial guerreado.

O recorrente alega que o ato sentencial exarado pelo Julgador de primeiro grau não fez a costumeira justiça.

Afirma que “jamais contratou tal serviço da requerida” (id. 61817002 - Pág. 3 – TJ/MT), no entanto, aduz que “foi evidentemente ludibriado, visto que o contrato é extremamente confuso, não cumprindo o dever de informação e transparência, uma vez que foi ofertado e contratado empréstimo consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto a Secretaria de Gestão para desconto em folha como cartão de crédito rotativo, sendo que o apelante nunca teve cartão de crédito, por isso acionou as vias judiciais como declaratória de inexistência de débito inicialmente, porem fora identificado toda ilegalidade no decurso do feito, conforme impugnação apresentada pelo apelante” (id. 61817002 - Pág. 4-TJ/MT).

Assevera que “o abuso por parte da requerida fica mais evidente na medida em que o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) foi firmado em 04/02/2016 e os descontos continuam até hoje, ano de 2020, ou seja, já se passaram mais de 04 (quatro) anos com descontos sucessivos e ininterruptos realizados diretamente na folha de pagamento da autora e o Banco requerido ainda encontra fundamentos para continuar com os descontos, OBSERVE Eméritos julgadores, que o BANCO realiza DESCONTO DESDE 2014, ou seja, antes da contratação dos serviços” (id. 61817002 - Pág. 4/5-TJ/MT).

Defende a declaração de nulidade dos descontos, o reconhecimento de má-fé, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação pelos danos morais produzidos.

Requer o Recorrente que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando a r. sentença, para condenar a Recorrida nos exatos termos dos pedidos iniciais, conforme explanação realizada acima; por fim, a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 61817010 - Pág. 1/16-TJ/MT), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº 1004973-19.2019.8.11.0006 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
que julgou improcedente
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorário advocatício, este arbitrado em 10 % (dez por cento), sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao Apelante.

In casu
, a parte autora, inicialmente, nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável (RMC).

Contudo, sobressai ter a parte autora firmado vários contratos de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG desde 2014, consoante provas carreadas aos autos pela parte adversária.

Verifica-se também que consta a assinatura da parte autora em todas as laudas/folhas do citado documento.

Portanto, não procede nem a alegação da parte recorrente de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado na modalidade RMC, uma vez que está especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor na folha de pagamento do devedor.

É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, assim, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO DESCONTO DISCUTIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA.

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

INFORMAÇÕES CLARAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais cc repetição de indébito” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados em folha de pagamento do recorrido correspondente a cartão de crédito não contratado.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para (i) declarar a inexistência de débito referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) condenar a recorrente a restituição dos valores descontados; e, (iii) condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretensão recursal é a reforma a fim de reconhecer a decadência de 30 (trinta) dias prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial ante a comprovação da modalidade contratada. Alternativamente a redução do quantum indenizatório e, ou, a compensação de créditos.

Prejudicial de mérito afastada. Aplicação do artigo 27, do CDC, que estabelece a prescrição quinquenal, bem ainda por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.

Parte recorrida que aduz, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, haja vista que não teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Juntada na contestação de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo recorrido com constituição de reserva de margem consignável – RMC, planilha de proposta de cartão, com valores a serem liberados, realização de telesaque e faturas de utilização de cartão.

Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que o recorrido já teria efetuado o pagamento do empréstimo, verifica-se que a modalidade aqui tratada é cartão de crédito, com autorização de desconto em folha.

Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.

Cabe enfatizar que inexiste prova de vício de consentimento. Inclusive, a parte recorrida é concursada – servidora pública – Agente Penitenciária, e, portanto, possui discernimento suficiente para a pactuação. Contrato entabulado, sem máculas. Ausência de ilegalidade na conduta da recorrente.

A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.

Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial”. (N.U 1005872-17.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Destarte, não se verificando no caso o alegado, vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem, é medida que se impõe.

Vale registrar, ainda, que a pretensão perseguida na peça inicial não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, a parte autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados vários anos, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Como alhures referfido, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, bem como cobranças abusivas, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da relação contratual.

Com efeito, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021